Tribunal: STF
Processo: Rp 1478
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PERANTE A CARTA FEDERAL, DA
EMENDA N. 7, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, PORQUE AS NORMAS
EM QUESTÃO, RELATIVAS A ESTABILIDADE DE SERVIDORES LOCAIS, NÃO SE
INSCREVEM ENTRE AQUELAS SUSCETIVEIS DE COMPROMETER A EFICACIA DA
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, SEM SE ACHAR CARACTERIZADO O PERIGO
NA DEMORA.